Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que no pedido de insolvência civil ajuizado em face de GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMPA CAPELA IMPERIAL, determinou ao recorrente o adiantamento da remuneração do administrador judicial fixada em R$ 4.000,00. O Agravo não foi conhecido e o agravante recorreu. A insolvência civil foi declarada por sentença proferida em 06.02.19, não foram encontrados bens em nome da insolvente e a Administradora Judicial nomeada por sentença apresentou pedido de renúncia. O autor, ora agravante, informou que não tem interesse em assumir a administração da massa. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, diga o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste no interesse no julgamento do recurso, tendo em vista que, diante da ausência de interessados em assumir a administração da massa, incluindo o agravante, tudo indica que a insolvência civil poderá ser levantada por desinteresse do autor, tornando-se desnecessária a apreciação do valor da caução.